Tribunal: TJMT
Processo: 1016320-91.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016320-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), DANIELLE SILVA CASTRO - CPF: 632.720.831-20 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA
ONLINE
"TEIMOSINHA" – PEDIDO DE DESBLOQUEIO E IMPEDIMENTO DE FUTURAS PENHORAS NA MODALIDADE "TEIMOSINHA" – DESBLOQUEIO DE VALORES SALARIAIS RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTANTES NAS CONTAS BANCÁRIAS DA TITULARIDADE DA EXECUTADA – TESE RECURSAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matérias que, apesar de ventiladas anteriormente pela parte, não foram apreciadas na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016320-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIELLE SILVA CASTRO

AGRAVADO: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIELLE SILVA CASTRO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo De Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança nº. 0000353-46.2014.8.11.0041 ajuizada por
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
,

que indeferiu pedido de desbloqueio de valores, mantendo, portanto, a penhora na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que a “
decisão agravada, acima transcrita, não só manteve o bloqueio inicial realizado, como piorou a situação do agravante, determinando a permanência da penhora na modalidade teimosinha pelo prazo de 30 dias, o que comprometerá novamente a totalidade do seu próximo salário que será pago ao final do mês de junho. Tal situação, a permanecer, sem dúvida lhe causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará a manutenção de sua subsistência e de seus filhos em suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, etc, pelo segundo mês subsequente”
(sic)
.

Alega que “
a manutenção da penhora na modalidade teimosinha conjugada ao fato que o prazo de 15 (quinze) dias concedido ao agravado para manifestação, findará véspera da data do pagamento do próximo salário da agravante, acarretará, assim, a segunda constrição da única fonte de renda por ela percebida, o que acabará por assolar a sua dignidade e de seus dependentes, que sobreviveram este mês com a ajuda de amigos e parentes para as despesas básicas, situação de extrema humilhação” (
sic).

Afirma que “
o julgado ora atacado desprezou a juntada do novo arquivo contendo o holerite (Id. Num. 157870200), em substituição ao arquivo corrompido, possibilitando a comprovação da verba salarial, embora desnecessário, face ao extrato bancário comprobatório do pagamento da verba de cunho salarial estampado de maneira evidente”
(sic).

Sustenta que “
demonstrou documentalmente que o valor bloqueado era oriundo de seu salário líquido, através do extrato bancário e holerite. Portanto, não há que se falar em documentos inábeis a comprovar o alegado, tampouco em manutenção da penhora na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 dias, sob pena de se cometer afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
” (sic).

Argumenta que “
as exceções relativas ao tema são as contidas no parágrafo segundo do artigo 833 do CPC, que traz apenas duas hipóteses de exceção, as quais não contemplam a hipótese levantada pela r. decisão agravada
” (sic).

Assevera que “
manter-se o bloqueio e a manutenção das penhoras mensais do salário da agravante é uma afronta à natureza das coisas, pois seu valor indica que se trata de pessoa que sobrevive apenas do seu salário como servidora pública, não possui outras posses, além do fato da situação invocada para legitimar os argumentos da r. Decisão agravada, qual seja, a não comprovação de que o valor bloqueado era verba salarial não se mantém pelo conjunto probatório juntado aos autos (holerite, extrato bancário)
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, de início, pugna pelo deferimento da tutela provisória recursal, a fim de determinar “
a suspensão das retenções na modalidade teimosinha de quaisquer valores a título de salário/subsídio, férias, décimo terceiro, diárias, prêmios e restituição de imposto de renda das contas bancárias especificadas: - Banco do Brasil, Conta Salário nº 58234-4, agência 2373-6; - Caixa Econômica Federal, Conta Corrente nº 00021009-8, agência 2295 (portabilidade salarial);
” (sic), bem como seja autorizada a “
devolução à agravante do total do numerário salarial constrito, qual seja, R$ 10.621,39 (dez mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), através de alvará para levantament
o” (sic).

Quanto ao mérito, postula pelo provimento do recurso, a fim de determinar “o
desbloqueio DEFINITIVO das contas bancárias (salário e corrente, esta última, onde possui portabilidade do seu salário) da Agravante mencionadas na letra “a.1” e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais a título de salário/subsídio, férias, décimo terceiro, diárias, prêmios e restituição de imposto de renda, de qualquer percentual
” (sic).

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 20/06/2024, conforme Id. 220686183.

A parte agravada apresentou contraminuta em Id. 225789670, defendendo a manutenção da decisão e, por consequência, postula pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id. 219957655).

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
DANIELLE SILVA CASTRO
, ora agravante, uma vez a executada foi condenada ao pagamento da quantia R$78.684,59 (setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação e ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

No transcurso do cumprimento de sentença foi determinada a penhora
online
via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

Nos dias 28/05/2024 e 30/05/2024 foram bloqueados R$10.719,24 (dez mil, setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) das contas correntes da executada, que por sua vez requereu o desbloqueio dos valores bloqueados, sob o fundamento de que se trata de valores impenhoráveis.

A decisão agravada indeferiu o pedido da agravante, ao fundamento de que fora feito
“desacompanhado de qualquer documento hábil a comprovar o alegado. Além disso, a simples juntada de extrato bancário e contas a pagar não são motivos suficiente emente aptos a ensejar a impenhorabilidade alegada
” (sic).

Em 18/06/2024, a executada agravante propôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a manutenção da penhora na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, compromete seu salário, causando-lhe lesão grave e de difícil reparação, prejudicando sua subsistência e de seus filhos.

Relata que é inicialmente creditado em sua conta salário no Banco do Brasil (Conta Salário nº. 58234-4, agência 2373-6), com portabilidade para a conta da Caixa Econômica Federal (Conta Corrente nº. 00021009-8, agência 2295), de modo que sustenta a impenhorabilidade dos valores constantes na conta da Caixa Econômica Federal e da conta salário do Banco do Brasil.

Requer a suspensão das retenções salariais e a devolução do valor de R$10.621,39 (dez mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), além do desbloqueio definitivo de suas contas bancárias para evitar novas restrições.

Contudo, verifica-se dos autos de origem que na data de
19/06/2024
,

posteriormente à interposição do presente recurso em 18/06/2024, o Magistrado singular entendeu que o valor líquido de R$10.619,44 (dez mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) corresponde ao salário da executada agravante, determinando a imediata liberação do valor comprovado a título de salário, ante o contido no artigo 833, IV, do CPC (Id. 159553381).

Eis o teor do
decisum
:

“Analisando os autos, verifico após determinação judicial, foram bloqueados via SISBAJUD R$ 14.720,24.

Contudo, pelos elementos apresentados no id 157882544, verifico que o valor líquido de R$ 10.619,44 corresponde ao salário da executada, não havendo dúvida que o bloqueio atingiu o salário, sendo imperiosa a imediata liberação do valor comprovado a título de salário, ante o contido no artigo 833, IV, do CPC.

Ademais, cumpre destacar que a penhora no salário causa, sem sombra de duvidas, prejuízo de difícil reparação, na medida em que, via de regra, esta é a única fonte de sustento do assalariado, restando evidente o comprometimento de sua subsistência e de seus dependentes.

Corroborando o entendimento profligado neste comando judicial, trago a colação os seguintes arestos:

(...)

Diante disso,
ACOLHO EM PARTE
a impugnação da penhora e, portanto, promovo o imediato desbloqueio do valor de
R$ 10.619,44,
tido como salário, cujo ato é efetivado via SISBAJUD, com o prazo de até 48 horas para retorno dos valores a conta.

Quanto ao valor remanescente de R$ 4.100,80, verifico que não houve nenhuma comprovação, mesmo que mínima, de que tais valores são relativos a salário e/ou de qualquer verba impenhorável, motivo pelo qual defiro sua penhora, em razão do não adimplemento voluntário do débito.

Por consequência, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 4.100,80,
acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos
, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados na petição de Id. 158443695”.

Assim, verifico a ausência superveniente de interesse recursal da agravante no que atine ao desbloqueio do valor de R$10.621,39 (dez mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), porquanto já determinado o desbloqueio pelo juízo primevo.

Por sua vez, na espécie,
atenta ao expendido na exordial
, melhor sorte
não
assiste à recorrente quanto ao pleito de impedir futuras penhoras na modalidade "teimosinha" sobre suas contas bancárias.

Sabe-se que o Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio
secundum eventus litis
, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III, CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

In casu
, em que pese a decisão hostilizada tenha analisado a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não houve a avaliação pelo juízo
a quo
acerca da impenhorabilidade de quaisquer valores constantes na conta salário no Banco do Brasil (Conta Salário nº. 58234-4, agência 2373-6), bem como da conta da Caixa Econômica Federal (Conta Corrente nº. 00021009-8, agência 2295).

Assim, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada, de modo que qualquer pronunciamento sobre o ponto resultaria em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PLEITO DE RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – TESES RECURSAIS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matérias que, apesar de ventiladas anteriormente pela parte, não foram apreciadas na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1013642-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.”
(N.U 1006517-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Cabe esclarecer, por fim, que, por se tratar de questão de ordem pública, a supressão de instância, embora não alegada pelas partes nesta via recursal, deve ser averiguada
ex officio
.

Ainda que assim não fosse, é imperioso mencionar que, a impenhorabilidade de salário não é absoluta diante da possibilidade de penhora de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Extrai-se do artigo acima a proibição expressa de penhora de valores originários de salário e proventos até o limite de cinquenta salários mínimos mensais, sendo possível a excepcional constrição de quantia superior ao limite legal.

Ainda, a Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Deste modo, não é o caso de se proibir de plano o pedido de penhora de contas bancárias da executada sob o argumento de que são absolutamente impenhoráveis, especialmente considerando que, caso ocorra bloqueio de valores pertencentes à agravante será oportunizada sua manifestação para comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, bem como ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854 do CPC.

Ante o exposto, diante da ausência de interesse recursal e supressão de instância,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024